Tribunal: TJDFT
Processo: 0747181-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0747181-47.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCOS RIBEIRO BARBOSA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento com efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Retifique-se a autuação, para constar “MARCOS RIBEIRO BARBOSA &amp; CIA LTDA – ME” como Agravante. Em atenção ao disposto no art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Agravado para que apresente resposta, no prazo de 15 dias. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora